Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO PSICOLÓGICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo (Súmula 608 do STJ). Não obstante, existem princípios como o da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil, que, quando conjugados com outros, como do direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar.
2. O art. 17 da Lei 9.656/98 permite que o plano de saúde rescinda o contrato com o médico, clínica ou hospital referenciado, desde que substitua o profissional por outro equivalente e comunique o beneficiário com antecedência mínima de 30 dias.
3. A relação entre paciente e psicólogo está alicerçada na confiança. Assim, a ciência do descredenciamento torna-se ainda mais relevante, pois permite que o beneficiário busque outro profissional na rede credenciada, estabeleça novo laço de segurança, para então continuar o tratamento. De mais a mais, a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado.
4. A omissão do plano de saúde em informar o descredenciamento da clínica, fato que surpreendeu o paciente no ato da consulta, assim como concorreu para a piora no respectivo quadro psicológico, caracteriza ato ilícito com reflexo no direito imaterial. Por conseguinte, devida a compensação pelos danos morais.
5. Nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98, incumbe especificamente ao plano de saúde comunicar previamente os beneficiários a respeito do descredenciamento de profissional ou hospital. Não há responsabilidade solidária da clínica. Incabível a invocação da Lei no. 8.078/90 no âmbito das relações de prestação de serviço médico-hospitalar por plano de auto-gestão. E de acordo com diploma civil, a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).
6. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.